Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700460-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BENETELO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do juízo de origem para que a parte agravada seja obrigada a fornecer o fármaco OCREOTIDA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 30 MG, com as 2 (duas) ampolas mensais, e, que, na eventualidade, de não puder fornecer, ante seu desabastecimento, que, seja, obrigado fornecer medicamento alternativo, sugerido pelo médico, que, acompanha a agravante, qual seja, SUMATOLINE (LANREOTIDA) 120mg, com 1 (uma) ampola, inclusive, com a continuidade do tratamento no âmbito domiciliar e ambulatorial, assim como, todos materiais e, procedimentos requisitados pelo o médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de fixação de multa diária, em caso, de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 10.000,00. Liminar não concedida (ID 44870256). Contrarrazões apresentadas (ID 45332667) pugnando pelo não provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 47021366) oficiando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo de primeiro grau, revendo a decisão inicialmente proferida e ora atacada, proferiu nova decisão interlocutória (ID de origem 161329936) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte agravante o medicamento Octreotida LAR (Sandostatin LAR), nos termos da prescrição médica (ID de origem 150936400). Assim sendo, restou superada a decisão atacada pelo presente agravo de instrumento, sendo ao mesmo tempo satisfeita a pretensão buscada pela parte agravante, motivo pelo qual torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023